Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001813-34.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: BRUNO MAIA SORIANO LOUSADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.498.484/DF. AQUISIÇÃO DE OUTRA UNIDADE. LIBERALIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelos adquirentes e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória. 2. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. 3. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Em princípio, o descumprimento contratual não enseja a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade, cabendo apenas a reparação por dano material, consubstanciado no ressarcimento dos valores que desembolsou para a aquisição do imóvel. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 408, 421, 423 e 424, todos do Código Civil, porque, no caso de desistência do promitente-comprador, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). Em contrarrazões, o recorrido requer sejam as recorrentes condenadas a pagar multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 408, 421, 423 e 424, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015